Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para empresas Fintaches e administradoras de cartões de crédito em busca de eventuais créditos em favor dos executados. Alega o agravante, em síntese, que foram realizadas todas as diligências convencionais e atípicas a disposição do juízo de origem para proceder com o cumprimento da obrigação, entretanto, infrutíferas. Esclarece que requereu que fosse enviado ofícios as principais operadoras de cartões, com o escopo de verificar a existência de cadastro em nome dos agravados e de eventual saldo depositado que possa vir a ser utilizado para satisfação do crédito. Ressalta que a pesquisa ao BACENJUD não considera as operadoras de cartão de crédito e os novos modelos de operação Fintechs, o que justificou o pedido que veio a ser refutado pela decisão agravada. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso diante da ausência de bens de propriedade dos agravados, com a consequente extinção ou arquivamento, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Requer, com fulcro no princípio da cooperação que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, e no mérito, provido o agravo de instrumento para que se efetue a expedição de ofício às operadoras de cartões de crédito indicadas, com o fito de que informem a existência de relação jurídica. Preparo no ID 16467343. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. Nesta análise preliminar, aparenta-se que diversas diligências foram empreendidas no intuito de satisfazer direito legítimo do agravado. Ressalto que a penhora de crédito da parte executada junto às administradoras de cartões de crédito depende da demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. A propósito, registra-se o posicionamento desta Corte de Justiça no sentido de que a requisição de informações às repartições públicas ou empresas privadas constitui medida excepcional cabível somente quando esgotados os meios para localizar o endereço da parte, conforme se vê: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CEB. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A requisição de informações junto a órgãos públicos ou a empresas privadas, por meio de expedição de ofício, somente deve ser deferida em casos excepcionais, quando demonstrada o esgotamento de todos os meios disponíveis colocados à disposição do credor para a localização de bens do devedor. Precedentes desta Corte. 2. Deixando o credor de demonstrar que esgotou as diligências ao seu alcance para localização de bens do devedor passíveis de constrição, correta a decisão que indefere a expedição de ofício. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1164952, 07189987620188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÒRGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. I - Cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício a a órgãos públicos e empresas privadas a fim de obter informações referentes à existência de bens em nome do executado quando se verifica que sem a interferência do Poder Judiciário o êxito da demanda ficará comprometido. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 988706, 20160020321607AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 736/791) Na espécie, há de se verificar que as inúmeras diligências realizadas, as quais serão averiguadas, oportunamente, por ocasião do exame meritório, a sua real efetividade para o processo, atento ao fato de que a providência requerida possui o timbre da excepcionalidade. Agora, existe a ameaça concreta de extinção do processo, pelo que é válida a concessão do efeito suspensivo ao manejo recursal, nos termos que se analisa. Assim, presentes os requisitos necessários, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.